Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702727-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL D E S P A C H O Ciente do oficio juntado ao ID 26435054 que comunica o teor do despacho inicial proferido no Conflito de Competência n. 0711572-08.2021.8.07.0000 (ID 26435055) Aguarde-se o julgamento do referido conflito ou ulterior determinação do eminente Relator do conflito. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator